Tribunal: TJMT
Processo: 1011707-67.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011707-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RIQUELME EDUARDO DA COSTA (APELANTE), RODRIGO DE MESQUITA MORAIS - CPF: 032.815.871-27 (ADVOGADO), JEFFERSON THIAGO DE CARVALHO - CPF: 049.068.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LEITE DOS REIS COSTA CARGNELUTTI - CPF: 023.645.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUELME EDUARDO DA COSTA - CPF: 708.755.142-60 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE
–
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – INVIABILDIDADE – RÉU REINCIDENTE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, não se afigura possível o abrandamento do regime prisional do apelante, eis que, além de reincidente, pesa em seu desfavor circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Riquelme Eduardo da Costa
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal.

Em razões recursais, o apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto (id.

175246730).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 175246733).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 175910160).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que o réu, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 18h30min, em um campo de futebol situado na avenida São Sebastião, bairro Cidade Alta, nesta cidade de Cuiabá/MT, trazia consigo e tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o laudo pericial acostado aos autos à id. 175243137, “
as porções apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material de

tonalidade amarelada, na forma de “pedra”, sem invólucro próprio, pesando 44,06 g (quarenta e quatro gramas e seis centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 04 (quatro) porções de material vegetal, compactado, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento de filme plástico, fechado por dobradura do mesmo (uma delas parcialmente fechada), pesando 131,74 g (cento e trinta e um gramas e setenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.”

Na mesma data, o acusado atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, pois sabia existir em seu desfavor mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória, por infração ao art. 333 do Código Penal.

Após regular instrução do processo, o réu foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal.

No caso dos autos, sendo incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, a defesa busca tão somente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Todavia, razão não lhe assiste.

Ao fixar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante, o juízo de primeira instância assim fundamentou:

“Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início no
FECHADO
.”

Na hipótese, em observância ao 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, combinado com o artigo 42 da Lei 11.343/06, o juízo fixou o regime inicial fechado, haja vista que considerou a reincidência do acusado, conforme PEP n. 0003826-67.2019.8.14.0401, e

valorou negativamente a circunstância judicial relativa à quantidade e à natureza da droga.

Inobstante a irresignação da defesa, o simples fato de o réu ser reincidente, por si só, justifica a fixação do regime inicial fechado, por expressa disposição legal, consoante a alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – [...] FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão
.”
(N.U 0024450-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2º, INCISO II C/C. ARTIGO 70 DO CPE – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DO SENTENCIADO – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – DESCABIMENTO– REGIME FECHADO AUTORIZADO DIANTE DA COMPROVADA REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES STJ [RESP N. 1.977.053 E HC N. 728.625] – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.
” (N.U 1015204-26.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Não bastasse, o juízo ainda considerou a variedade e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam 44,06 g (quarenta e quatro gramas e seis centigramas) de cocaína e 131,74 g (cento e trinta e um gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, conforme Termo de Apreensão n. 2022.16.283394 e Laudo Pericial n. 3.14.2022.87188-01, acostados às ids. 175243121 e 175243137, o que também justifica a fixação do regime mais gravoso, nos termos do Enunciado Criminal 47 deste Tribunal, que assim dispõe:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
(Enunciado Criminal nº 47 E. TJMT)

A propósito, a jurisprudência desta Corte e Justiça acerca do tema:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – [...] ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, deve ser mantida a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado.”
(N.U 1004015-17.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] – MODIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA DIVERSO DO REGIME FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – RÉU REINCIDENTE – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO –

SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

No que tange à busca domiciliar, pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada evidência de flagrância, razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade e ao domicílio.
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado
.”
(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Desse modo, inobstante a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, não se afigura possível o abrandamento do regime prisional do apelante, eis que, além de reincidente, pesa em seu desfavor circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023